Tribunal: TJDFT
Processo: 0718052-83.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
DESPACHO Trata-se de petição apresentada pela autora, ora apelante, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS., por meio da qual informou a incorporação dos negócios relativos à automóveis e massificados por SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A., detentora de todos os direitos e obrigações relativos à atividade incorporada (ID 15870787). Desta forma, proceda a secretaria à retificação do polo ativo da demanda, passando a constar SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A., no lugar de SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS. Brasília-DF, sexta-feira, 18 de maio de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601